Tribunal: TJSP
Processo: 1501246-25.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Réu que não expôs sua versão dos fatos, não logrando produzir prova suficiente para

Ementa:

Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Réu que não expôs sua versão dos fatos, não logrando produzir prova suficiente para inocentá-lo – Condenação mantida. Pena e regime: Redução da pena-base – Impertinente – A pena-base foi aplicada dentro dos limites legais, tendo em vista as circunstâncias negativas presentes no caso – Redução da fração de aumento da pena decorrente da agravante relativa à reincidência – Incabível – Fração que é justa e adequada considerando a reincidência específica – Mantido o regime inicial fechado - A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Recurso improvido.